Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse. Eis o teor da Decisão agravada: “Trata-se de ação de reintegração de posse de parcela (área descoberta) do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 5, Chácara 122, Lote 26/19-A, CEP 72.006-060. O autor alega que o esbulho aconteceu no dia 03/08/2023. Afirma que os réus moram em local adjacente ao seu imóvel e vinham utilizando, provisoriamente, parte da área lateral como passagem para a rua, conforme acerto realizado perante oficial de justiça. Tal acerto teria ocorrido por ocasião da reintegração de posse nos autos do Processo no o 0703526-14.2018.8.07.0007. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, a prática do esbulho não se encontra satisfatoriamente demonstrada neste momento, pelo que requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória, isto porque, de acordo com a narrativa da inicial, não resta evidenciado que a parte Ré tenha de fato a passagem liberada pela rua 5. Desta forma, a plausibilidade necessária ao deferimento liminar encontra-se óbice no eventual direito de passagem. Da mesma forma, o risco da decisão liminar causar grave prejuízo à parte Ré, cerceando o direito de passagem. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. (...)” Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. Trata-se de garantir direito de passagem de morador, a Agravada, situação que assume perigo de dano reverso, para análise do pedido liminar. Como exposto na Decisão recorrida, necessita-se aprofundamento na cognição para melhor esclarecimento da situação possessória, e análise de eventual ligação com outro processo referido pelo Agravante (0703526-14.2018.8.07.0007). Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator